Tribunal: TJMT
Processo: 0010396-85.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010396-85.2016.8.11.0004
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE MAMÁRIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DA PERITA JUDICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO FUNDAMENTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. VALORES ADEQUADOS. CUSTEIO DE NOVA CIRURGIA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PREVALÊNCIA DO MENOR VALOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 14.905/2024. TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de cirurgia plástica de mastopexia com prótese mamária. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da médica, condenou-a ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos e ao custeio de nova cirurgia reparadora limitada a R$ 15.000,00, com fixação de sucumbência recíproca na proporção de 30% para a autora e 70% para a requerida.
2. Requerimentos do recurso da requerida: (i) nulidade da prova pericial, sob o argumento de que a perita não possui especialização em cirurgia plástica e de cerceamento de defesa, por suposta ausência de fundamentação científica adequada no laudo; (ii) reforma da sentença para improcedência dos pedidos, sob fundamento de ausência de culpa e nexo causal; (iii) afastamento da cumulação de danos morais e estéticos; (iv) redução dos valores indenizatórios; (v) condicionamento do custeio da cirurgia a critérios objetivos; (vi) aplicação exclusiva da taxa SELIC desde a citação para cálculo de juros moratórios e correção monetária; (vii) inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como minoração do percentual estipulado.
3. Requerimentos do recurso da autora: (i) majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (ii) afastamento da limitação do custeio da cirurgia corretiva ou majoração do valor para R$ 30.000,00; (iii) redistribuição da sucumbência para que a requerida arque integralmente com os ônus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da prova pericial, em vista da ausência de especialidade médica da perita na área objeto da demanda e da alegada insuficiência da fundamentação técnico-científica do laudo; (ii) definir se a cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado com presunção relativa de culpa; (iii) estabelecer os critérios para o custeio da cirurgia reparadora (iv) verificar se é possível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos; (v) aferir a adequação dos valores indenizatórios fixados; (vi) definir os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária; e (vii) determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Opera-se a preclusão quanto à impugnação da nomeação de perito nas hipóteses em que a parte, após o indeferimento da impugnação, efetua o pagamento de sua cota-parte dos honorários periciais e apresenta quesitos, condutas processuais que evidenciam inequívoca aceitação tácita do profissional nomeado pelo Juízo.
6. O laudo pericial observou os parâmetros do art. 473, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, inexistindo exigência legal de quantidade mínima de fontes bibliográficas.
7. A perita considerou os fatores que podem contribuir para o deslocamento da prótese mamária e concluiu que, no caso, o deslocamento decorreu de inadequação da técnica cirúrgica, ante a ausência de histórico de trauma, cicatrização defeituosa ou outra causa que justificasse a permanência da deformidade.
8. Em cirurgia plástica meramente estética, a obrigação do profissional é de resultado, com presunção relativa de culpa, de modo que cabe ao médico demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus não atendido pela requerida na hipótese dos autos.
9. O custeio da cirurgia reparadora deve ser condicionado à apresentação, pela autora, de três orçamentos de cirurgiões plásticos de sua confiança, com prevalência do de menor valor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, sistemática que preserva a liberdade de escolha da autora e estabelece parâmetro objetivo de controle do valor a ser custeado (Precedente da 2a Câmara de Direito Privado).
10. Embora integrem o gênero dos danos extrapatrimoniais, o dano moral e o dano estético voltam-se à tutela de dimensões distintas da personalidade, razão pela qual se admite a cumulação das respectivas indenizações (Súmulas 37 e 387 do STJ).
11. Os valores de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a natureza da conduta, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e o fato de que o comprometimento estético é passível de correção mediante nova cirurgia.
12. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula n. 54 do STJ. Já a correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos tem como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.
13. A correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros de mora corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos da atual redação do artigo 389 e 406, caput e § 1.
14. A autora logrou êxito na pretensão principal deduzida na inicial, com reconhecimento da responsabilidade civil, condenação por danos morais e estéticos e deferimento do custeio de nova cirurgia, o que impõe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos parcialmente providos.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, caput e § 1°; CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 156, § 1o, e 465, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2211626/CE, AgInt no AREsp 2506337/GO, Tema Repetitivo 1368, Súmulas 37, 54, 326, 362 e 387; TJMT, ApCiv n. 1002155-72.2022.8.11.0044, ApCiv n. 1001710-54.2022.8.11.0044, ApCiv n. 1000215-38.2023.8.11.0044, ApCiv n. 0005467-44.2006.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010396-85.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LILIAN TAVARES DA SILVA - CPF: 742.888.901-44 (APELANTE), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), CAMILA JORGE DOMICIANO FARIA - CPF: 906.159.561-49 (APELADO), LUCIANA LUIZA DE CASTRO AZEVEDO - CPF: 701.850.261-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA SANCHES SANTOS - CPF: 011.989.971-09 (ADVOGADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELA MARISE CURADO DE OLIVEIRA - CPF: 800.354.001-10 (ADVOGADO), LILIAN TAVARES DA SILVA - CPF: 742.888.901-44 (APELADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), CAMILA JORGE DOMICIANO FARIA - CPF: 906.159.561-49 (APELANTE), GRAZIELA MARISE CURADO DE OLIVEIRA - CPF: 800.354.001-10 (ADVOGADO), VERA LUCIA SANCHES SANTOS - CPF: 011.989.971-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
.

CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA
.
MASTOPEXIA COM PRÓTESE MAMÁRIA
.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.
IMPUGNAÇÃO DA PERITA JUDICIAL
.
PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
LAUDO
FUNDAMENTADO
. PRELIMINAR
REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. VALORES ADEQUADOS. CUSTEIO DE NOVA CIRURGIA.
APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PREVALÊNCIA DO MENOR VALOR
. J
UROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 14.905/2024. TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de cirurgia plástica de mastopexia com prótese mamária. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da médica, condenou-a ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos e ao custeio de nova cirurgia reparadora limitada a R$ 15.000,00, com fixação de sucumbência recíproca na proporção de 30% para a autora e 70% para a
requerida
.

2. Requerimentos do recurso da
requerida
:
(i)
nulidade da prova pericial,
sob o
argumento de que a perita não possui especialização em cirurgia plástica
e de
cerceamento de defesa
,
por suposta ausência de fundamentação científica adequada no laudo;
(
ii
)
reforma da sentença para improcedência dos pedidos, sob fundamento de ausência de culpa e nexo causal
; (
iii
)
afastamento da cumulação de danos morais e estéticos
; (
iv
)
redução dos valores indenizatórios
; (v)
condicionamento do custeio da cirurgia a critérios objetivos
; (vi
) aplicação exclusiva da taxa SELIC desde a citação
para cálculo d
e juros moratórios e correção monetária
;
(
vii
)
inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais
, bem como minoração do percentual estipulado
.

3. Requerimentos do recurso da autora:
(i)
majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos;
(
ii
)
afastamento da limitação do custeio da cirurgia corretiva ou majoração do val
or
para R$ 30.000,00
;
(
iii
)

redistribuição da sucumbência para que a
requerida
arque integralmente com os ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da prova pericial
, em vista

da

ausência de especialidade médica da perita na área objeto da demanda
e
da alegada insu
ficiência da
fundamentação técnico-científica do laudo
;
(
ii
) definir se a cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado com presunção relativa de culpa; (
iii
)
estabelecer os critérios para o custeio da cirurgia reparadora
(
i
v
) verificar se é possível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos; (
v
) aferir a adequação dos valores indenizatórios fixados; (
vi
) definir os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária; e (
vii
) determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Opera-se a preclusão quanto à impugnação da nomeação de perito nas hipóteses em que a parte, após o indeferimento da impugnação, efetua o pagamento de sua cota-parte dos honorários periciais e apresenta quesitos, condutas processuais que evidenciam inequívoca aceitação tácita do profissional nomeado pelo Juízo.

6
.
O laudo pericial observou os parâmetros do art. 473, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil,
inexistindo
exigência legal de quantidade mínima de fontes bibliográficas.

7
.
A perita considerou os fatores que podem contribuir para o deslocamento da prótese mamária e concluiu que, no caso, o deslocamento decorreu de inadequação da técnica cirúrgica, ante a ausência de histórico de trauma, cicatrização defeituosa ou outra causa que justificasse a permanência da deformidade.

8.

E
m cirurgia plástica meramente estética, a obrigação do profissional é de resultado, com presunção relativa de culpa,
de modo que cabe
ao médico demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade
, ônus não atendido pela requerida na hipótese dos autos
.

9
.
O custeio da cirurgia reparadora deve ser condicionado à apresentação, pela autora, de três orçamentos de cirurgiões plásticos de sua confiança,
com prevalência

do de
menor valor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença
,
sistemática
que
preserva a liberdade de escolha da autora e estabelece parâmetro objetivo de controle do valor a ser custeado
(Precedente da 2a Câmara de Direito Privado
)
.

1
0
. Embora integrem o gênero dos danos extrapatrimoniais,
o
dano moral
e
o dano
estético

voltam-se à tutela de dimensões distintas da personalidade, razão pela qual
se
admite

a cumulação das respectivas indenizações (Súmulas 37 e 387 do STJ).

1
1
.
Os valores de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a natureza da conduta, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e o fato de que o comprometimento estético é passível de correção mediante nova cirurgia.

1
2
.
Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula n. 54 do S
TJ
.
Já a
correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos tem como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do
STJ.

1
3
.

A
correção monetária será calculada pelo IPCA e

os juros de mora corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA
, nos termos
da
atual redação do artigo 389 e 406,
caput
e
§ 1
.

1
4
.
A autora logrou êxito na pretensão principal deduzida na inicial, com reconhecimento da responsabilidade civil, condenação por danos morais e estéticos e deferimento do custeio de nova cirurgia
, o que impõe a aplicação
d
o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
5
. Recurso
s
parcialmente providos.

________________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 4o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406
,
caput
e § 1°
; CPC,
arts
. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 156, § 1o, e 465, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2211626/CE,
AgInt
no
AREsp
2506337/GO, Tema Repetitivo 1368, Súmulas 37, 54, 326, 362 e 387; TJMT,

ApCiv
n.
1002155-72.2022.8.11.0044
,

ApCiv

n.
1001710-54.2022.8.11.0044
,
ApCiv
n.
1000215-38.2023.8.11.0044
,
ApCiv
n.
0005467-44.2006.8.11.0041
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos

LILIAN TAVARES DA SILVA
e
CAMILA JORGE DOMICIANO FARIA

contra a sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0010396-85.2016.8.11.0004,
ajuizada pela primeira apelante (autora) em desfavor da segunda (requerida)
.

Na
origem
,
a autora
Lilian Tavares da Silva

expôs que, em 25/08/2015, contratou e submeteu-se a procedimento cirúrgico de mastopexia com prótese mamária, realizado pela médica requerida, pelo valor total de aproximadamente R$ 10.160,00 (dez mil cento e sessenta reais).

Sustentou que, no período pós-operatório imediato, percebeu que a prótese direita estava deslocada. Ressaltou que
foi orientada pela profissional a realizar massagens para reposicionamento do implante, sem obter qualquer resultado positivo.

Narrou que, no entanto, após três retornos à médica, foi informada da necessidade de nova intervenção cirúrgica corretiva, e que laudo médico emitido por outro profissional constatou a presença de prótese de silicone ligeiramente deformada na mama direita, o que evidenciaria que a finalidade estética da cirurgia não foi alcançada.

Com base nessas alegações, postulou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no reembolso do valor investido e custeio de nova cirurgia reparadora
com profissional renomado
, danos morais e danos estéticos,
no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada (id. 335077419 – Págs. 4-14).

Em sede de
contestação
, a parte requerida,
Camila Jorge Domiciano Faria
, alegou que a cirurgia realizada constitui procedimento reparador, e não meramente estético, o que configura obrigação de meio, razão pela qual sua responsabilidade civil deve ser apurada mediante verificação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que o procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências, com pós-operatório inicial dentro dos padrões de normalidade, e que a autora abandonou o tratamento após comparecer a apenas três consultas de acompanhamento, uma vez que deixou de retornar após relatar leve assimetria em 01/12/2015. Assim, apontou a inexistência de culpa ou nexo causal entre sua conduta e o resultado alegado, ao atribuí-lo à resposta do organismo da paciente, e não a falha técnica.

Nessa linha, impugnou os pedidos indenizatórios por danos morais, materiais e estéticos. Quanto aos danos estéticos, arguiu que eventual condenação em separado configuraria
bis in idem
, por se tratar de espécie compreendida no dano moral. Requereu, ainda, o indeferimento da inversão do ônus da prova, ante a aplicabilidade do instituto à responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé (id. 335077423 – Págs. 1 - 32).

Na
impugnação à contestação
, a autora refutou os argumentos da defesa e reiterou os termos da inicial (id.
335077424
– Págs. 36 - 41).

Após requisição das partes, deferiu-se a produção de prova pericial e, no mesmo ato, foi nomeada a perita médica (id.
335077431
).

A parte requerida impugnou a nomeação da perita Dra. Michelle Taques Pereira Bacan, sob o argumento de que a profissional não possui especialização em cirurgia plástica (
id.
335077438
). Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu a impugnação à perita nomeada, sob o fundamento de que a perita possui qualificação técnica adequada (id.
335077855
).

A requerida informou o pagamento de sua cota-parte dos honorários periciais e apresentou quesitos (id. 335077858).

Realizada a perícia médica, o
laudo técnico

concluiu que a autora é portadora de complicação física e funcional decorrente da cirurgia de mastopexia com prótese realizada pela requerida, consistente em mau posicionamento medial do implante mamário direito.

O exame físico constatou assimetria mamária por deslocamento da prótese direita para o quadrante superior medial, com repercussão estética e funcional, esta última caracterizada por desconforto torácico ao realizar atividades físicas que exijam contratura muscular local.

A perita estabeleceu nexo causal entre o ato cirúrgico e os danos experimentados pela paciente, atribuindo a complicação à possível retirada excessiva de tecido na região medial ou ao uso de implantes largos demais para o tórax da paciente (id.
335077873
).

No
laudo complementar
, a perita refutou as impugnações apresentadas pela requerida e manteve integralmente suas conclusões. Esclareceu que a assimetria mamária se originou do próprio ato cirúrgico inicial, ante a ausência de descrição nos autos de histórico de trauma, cicatrização defeituosa ou outra causa que justificasse a permanência da deformidade. Consignou, ainda, que a autora apresenta condições clínicas favoráveis de reversão mediante reabordagem cirúrgica para reposicionamento ou troca da prótese da mama direita (id. 335077881).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos
e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais; de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos; e a custear nova cirurgia reparadora (reposicionamento/troca de prótese da mama direita), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Indeferiu o pedido de danos materiais quanto aos valores já gastos, sob o fundamento de que a restituição implicaria enriquecimento ilícito, já que a autora usufruiu parcialmente do serviço (próteses implantadas).

Quanto ao pagamento da indenização por danos morais e estéticos, fixou juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/08/2015) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre a condenação, na proporção de 30% para a autora e 70% para a requerida.

A Magistrada sentenciante fundamentou que a cirurgia plástica puramente estética gera obrigação de resultado, pois compete ao profissional provar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito para se eximir da responsabilidade caso o fim não seja atingido. Ponderou que a perícia confirmou a existência de danos estéticos (assimetria e retração da pele) decorrentes da cirurgia, e que a ré não logrou êxito em comprovar causa excludente de responsabilidade (id. 335077896).

A parte requerida,
Camila Jorge Domiciano Faria
, interpôs
recurso de apelação
, no qual sustenta, em caráter preliminar, a nulidade da prova pericial.

Primariamente, argui que a perita nomeada possui especialização em Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Legal, mas não detém RQE em cirurgia plástica, o que viola o artigo 465 do Código de Processo Civil. Destaca que interpôs agravo de instrumento (n. 1018016-31.2025.8.11.0000) contra a decisão que homologou o laudo pericial, o qual não foi conhecido por fundamento processual (preclusão e taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC), com expressa ressalva de que a discordância quanto às conclusões periciais poderia ser veiculada em sede de apelação.

Alega, ainda, cerceamento de defesa em virtude da ausência de fundamentação científica adequada no laudo, que se limitou a citar um único artigo médico e não considerou variáveis clínicas relevantes, como fatores pessoais da paciente e o abandono do acompanhamento pós-operatório após dezembro de 2015.

No mérito, a apelante reitera que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a intercorrência constitui evento iatrogênico previsível na literatura médica, decorrente de múltiplos fatores biológicos não controláveis pelo cirurgião, e que não restou demonstrada conduta negligente, imperita ou imprudente.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar com anulação da sentença para realização de nova perícia por especialista em cirurgia plástica ou, no mérito, a reforma integral do julgado para improcedência dos pedidos.

Caso mantida a condenação, impugna, no tocante ao pagamento de nova cirurgia, a fixação do valor aberto sem orçamento detalhado e requer que eventual custeio seja condicionado a nova perícia especializada, apresentação de três orçamentos, execução em hospital credenciado e teto revisável.

Ademais, sustenta a impossibilidade de cumulação dos danos morais e estéticos, por incorrer em
bis in idem
indenizatório; em caráter subsidiário, postula que sejam fixados somente os danos morais. Requer, ainda, a redução global dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos.

Relativamente aos encargos moratórios e à correção monetária, questiona a cumulação de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, com posterior incidência da SELIC deduzida do IPCA quanto aos juros de mora, e correção monetária pelo IPCA, e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da citação, com fundamento nos artigos 405 e 406, do Código Civil.

Por fim, em vista da pretendida improcedência da ação e/ou aproximação da sucumbência mínima, pleiteia a inversão do ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional; requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios, tudo com fundamento nos artigos 85, §2° e 86 do Código de Processo Civil (id. 335077898).

Nas
razões recursais
, a autora
Lilian Tavares da Silva
impugna a limitação do custeio da cirurgia corretiva ao valor de R$ 15.000,00. Subsidiariamente, requer a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em vista do orçamento acostado aos autos. Além disso, requer a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, sugerindo que estes sejam majorados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) quantos aos danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em relação aos danos estéticos.

Postula, por fim, a redistribuição dos ônus para que a requerida arque com a integralidade das custas e honorários ou, subsidiariamente, a alteração da proporção para 10% (autora) e 90% (requerida).

Para subsidiar os pleitos, argumenta que o limite de R$ 15.000,00 é insuficiente para cobrir os gastos necessários à reparação integral do dano, conforme orçamento juntado aos autos no importe de R$ 25.630,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais), além de despesas com medicamentos e curativos pós-cirúrgicos.
Invoca os artigos 949, 950 e 951 do Código Civil para sustentar que a indenização deve abarcar todas as despesas do tratamento até o fim da convalescença.

Alega, ainda, que as quantias arbitradas à título de dano moral e estético são irrisórias e não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão do dano experimentado ao longo de dez anos de sofrimento psicológico e físico, com notória assimetria mamária que a impede de usufruir momentos de lazer e afeta sua autoestima.

Quanto à sucumbência, defende que decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que obteve êxito no reconhecimento da responsabilidade civil, nos danos morais, estéticos e na obrigação de fazer, pois sucumbiu apenas quanto ao valor exato pretendido (id. 33507790).

Em sede de
contrarrazões
, a autora postula o desprovimento do recurso da requerida. Assim, afirma a inexistência de nulidade do laudo pericial e de cerceamento de defesa, pois a perita nomeada detém qualificação técnica adequada, integra o cadastro oficial do Tribunal e respondeu de forma clara e suficiente a todos os quesitos formulados, com plena observância do contraditório.

No mérito, defende que a cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado, de modo que, não alcançado o efeito prometido, presume-se a culpa do profissional, ao qual cabe demonstrar eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual a requerida não se desincumbiu. Assevera, ainda, a legitimidade da condenação por danos morais, estéticos e materiais, nos termos da Súmula 387 do STJ, bem como aponta que os valores arbitrados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 335077906).

Nas
contrarrazões
, a parte requerida defende que os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração, sob pena de enriquecimento sem causa. Sustenta, ainda, que a limitação do custeio da cirurgia corretiva em R$ 15.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano. Por fim, aponta a correção do reconhecimento da sucumbência recíproca e a impossibilidade de juntada, em sede recursal, de orçamento hospitalar, por configurar inovação probatória preclusa (id. 335077905).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(Relator)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A pretensão recursal
da requerida
cinge-se a verificar:

(
i
) a alegada nulidade da prova pericial por ausência de especialização da perita em cirurgia plástica
e cerceamento
de defesa
; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil da médica pelo resultado insatisfatório da cirurgia plástica estética; (
iii
) a possibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos; (
iv
) a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais
e
estéticos
; (
v
)

o
condicionamento do custeio da cirurgia corretiva a requisitos específicos,
e (
v
i
)
a a
plicação exclusiva da taxa SELIC como encargo moratório
; e

(
vii
)
a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Já o inconformismo da autora limita-se
a
extirpação, ou
elevação
,
do limite para custeio da cirurgia corretiva
, a
majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos
e a redistribuição da sucumbência.

Com essas digressões, passo a apreciar os recursos.

PRELIMINAR

De proêmio, verifica-se que a
pretensão da
requerida

Camila Jorge Domiciano Faria
quanto à nomeação da perita encontra-se preclusa, conforme decidido pelo Magistrado de origem na decisão que homologou o laudo pericial.

Isso porque, após o indeferimento da impugnação à nomeação da perita, a
requerida
efetuou o pagamento de sua cota-parte dos honorários periciais e apresentou quesitos, condutas processuais que evidenciam inequívoca aceitação tácita da profissional nomeada pelo Juízo

Convém destacar que a apelante interpôs Agravo de Instrumento n. 1018016-31.2025.8.11.0000 contra a decisão que homologou o laudo pericial, o qual não foi conhecido por este Tribunal de Justiça, com fundamento na inércia da parte em impugnar tempestivamente, pela via recursal adequada, a decisão que indeferiu a impugnação à nomeação da perita.

A ressalva consignada na decisão monocrática que não conheceu do agravo dizia respeito tão somente à possibilidade de veicula
r
, em sede de apelação, irresignação quanto às conclusões do laudo pericial, e não em relação à nomeação da perita médica, matéria definitivamente preclusa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:
“
A perita judicial nomeada detém qualificação técnica compatível com a atividade pericial, sendo especialista em medicina legal e perícia médica, conforme previsto nas normas do Conselho Federal de Medicina. A ausência de
impugnação
oportuna pela parte enseja

preclusão
, nos termos do art.
465, § 1o, I, do CPC.
” (
ApCiv
n.
1002155-72.2022
.8.11.0044
, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe

2
6
/
11
/2025).

Ad
argumentum
tantum
, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os peritos médicos não precisam, necessariamente, possuir especialização específica na área médica objeto da controvérsia, bastando que o profissional seja legalmente habilitado e inscrito
no
seu conselho de classe
, nos termos do artigo 156
, §1°, do Código de Processo Civil.

N
o caso em exame,
conforme consignado na sentença,
a perita nomeada é médica regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina, possui formação em Medicina Legal e Perícias Médicas, e integra o banco oficial de peritos deste Tribunal de Justiça como apta à atuação em demandas envolvendo cirurgia plástica, o que demonstra sua qualificação técnica para o encargo.

A propósito:

“
A nomeação de perito médico não exige especialização na área específica da patologia discutida, bastando que o profissional seja legalmente habilitado e inscrito em seu conselho de classe, conforme art. 156, § 1o, do CPC
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a especialidade médica não constitui pressuposto de validade da prova pericial, cabendo ao perito escusar-se do encargo se não se considerar apto

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15/03/2021).
”
(TJMT,
ApCiv
n. 1001710-54.2022.8.11.0044, relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
30/10/2025).

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, o laudo pericial observou os parâmetros estabelecidos pelo artigo 473, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, consoante elucidado no laudo complementar apresentado pela perita.

Quanto à alegada insuficiência de referências científicas, inexiste requisito legal que estabeleça quantidade mínima de fontes bibliográficas a serem utilizadas pelo
exper
t. Conforme esclarecido no laudo complementar, foi utilizado artigo científico da plataforma
UpToDat
e
, recomendada e reconhecida mundialmente como fonte de pesquisa médica baseada em evidências.

No tocante às variáveis clínicas, ao contrário do alegado pela recorrente, a perita efetivamente considerou os fatores que podem contribuir para o deslocamento da prótese mamária, inclusive a ausência de retorno da paciente à médica. Contudo, após análise dos elementos disponíveis, concluiu que, no caso da autora, o deslocamento decorreu de inadequação da técnica cirúrgica utilizada, ante a inexistência de descrição nos autos de histórico de trauma, cicatrização defeituosa ou outra causa que justificasse a permanência da deformidade.

Nesse ponto, a perita consignou no laudo complementar que, na última consulta realizada com a médica assistente, não houve nenhuma descrição quanto ao histórico de trauma ou cicatrização defeituosa ou outra causa para a permanência da assimetria,
caracterizada, portanto,
como originária do próprio ato cirúrgico inicial.

Ademais, cumpre registrar que a recorrente poderia ter indicado assistente técnico, nos termos do artigo 465, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil

ou requerido a produção de outras provas para elucidar suas alegações
. Contudo, deixou de fazê-lo,
e
limit
ou
-se a impugnar as conclusões periciais sem apresentar elementos concretos que as infirmassem.

Assim
,
compreende-se que
o perito judicial é auxiliar imparcial do juízo, e eventual discordância quanto à conclusão do laudo deve ser demonstrada por falhas técnicas objetivamente
identificadas
,
o que não ocorreu na espécie
, conforme já decidiu esta Câmara (
ApCiv
n. 1000215-38.2023.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
27/08/2025)
.

Nessas circunstâncias, não há falar em nulidade da prova pericial,
seja pela
ausência de especialidade da perita judicial na área médica objeto da
controvérsia, seja por cerceamento de defesa
,

razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA

O artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Assim, em se tratando de profissionais da medicina, a responsabilização civil exige a demonstração de conduta culposa, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia.

N
ão
obstante, a doutrina e a jurisprudência distinguem, no âmbito da responsabilidade médica, as obrigações de meio das obrigações de resultado. Nas primeiras, o profissional compromete-se a empregar todos os recursos disponíveis e a conduzir-se com diligência, prudência e perícia técnica para alcançar determinado fim, sem, contudo, garantir o resultado pretendido. Já nas obrigações de resultado, o profissional vincula-se ao alcance de um objetivo específico, assumindo o compromisso de atingir o fim almejado pelo paciente.

A cirurgia plástica meramente estética, por sua natureza, enquadra-se na segunda categoria. Isso porque o paciente que se submete a procedimento dessa natureza não padece de enfermidade, mas busca o aprimoramento de sua aparência física. O médico, ao aceitar realizar o procedimento, compromete-se a entregar o resultado estético pretendido
e se incumbe

d
os riscos inerentes à intervenção.

Em consequência, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, em procedimentos estéticos, a obrigação do profissional é de resultado, com presunção relativa de culpa. Não alcançado o fim prometido, presume-se a culpa do médico, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Assim,
a presunção de culpa não transmuda a natureza subjetiva da responsabilidade do profissional liberal em responsabilidade objetiva. A responsabilidade permanece subjetiva, porém com inversão do ônus probatório: compete ao médico provar que atuou com diligência e técnica adequadas, ou que o resultado insatisfatório decorreu de fatores alheios à sua conduta (REsp 2211626/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
DJe
28/08/2025
;

AgInt
no
AREsp
2506337/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
28/03/2025).

No caso em exame, a
requerida

Camila Jorge Domiciano Faria
não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade.

A prova pericial foi categórica ao estabelecer o nexo causal entre o ato cirúrgico e os danos experimentados pela autora. Conforme consignado no laudo, a paciente é portadora de complicação física e funcional decorrente do mau posicionamento da prótese direita no ato cirúrgico, apresentando assimetria mamária por deslocamento do implante para o quadrante superior medial, com repercussão estética e funcional, esta última caracterizada por desconforto torácico ao realizar atividades físicas que exijam contratura muscular local.

A perita atribuiu a complicação à possível retirada excessiva de tecido na região medial ou ao uso de implantes largos demais para o tórax da paciente, circunstâncias que evidenciam falha técnica na execução do procedimento cirúrgico. No laudo complementar, a
expert
reiterou que a assimetria mamária se originou do próprio ato cirúrgico inicial, ante a ausência de descrição nos autos de histórico de trauma, cicatrização defeituosa ou outra causa que justificasse a permanência da deformidade.

O argumento de que a intercorrência constitui evento iatrogênico
(dano físico ou psíquico não intencional ao paciente, causado por intervenção médica, medicamentos ou procedimentos)
previsível na literatura médica não socorre a recorrente.

Embora a perita tenha reconhecido que o tipo de complicação ocorrida é descrito na literatura médica,
essa
circunstância, por si só, não exime o profissional de responsabilidade. Cabe ao médico demonstrar que empregou a técnica adequada e que o resultado adverso decorreu de fatores alheios à sua atuação, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Do mesmo modo, a alegação de

que o resultado insatisfatório decorreu de
abandono do tratamento pela paciente não restou comprovada. A perita consignou que, na última consulta realizada com a médica assistente, não houve descrição de nenhum fator externo que justificasse a permanência da assimetria
e,
motivo pelo qual

conclui que a deformidade é originária do próprio ato cirúrgico inicial.

Nesse contexto, comprovados o ato ilícito, o dano
, a culpa
e o nexo de causalidade
,
e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais
, morais e estéticos

DANO MATERIAL (CUSTEIO DE NOVA CIRU
RGIA)

A sentença condenou a
requerida

Camila Jorge Domiciano Faria
a custear nova cirurgia para correção do problema apresentado pela autora

Lilian Tavares da Silva
, consistente no reposicionamento ou troca da prótese da mama direita, a ser realizada por profissional de confiança da
requerente
, mediante apresentação prévia de orçamento, limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ambas as partes contestam
a limitação orçamentária imposta.

A requerida impugna a condenação ao custeio de nova cirurgia por ausência de prova de culpa e nexo causal, e, subsidiariamente, requer que eventual custeio seja condicionado a nova perícia, apresentação de orçamentos, execução em hospital credenciado e fixação de teto
revisável
.

Já a
autora, por sua vez, insurge-se contra a limitação do custeio em R$ 15.000,00, ao argumento de que o valor é insuficiente para a reparação integral do dano
até o fim da sua convales
cen
ça
(arts.949, 950 e 951, CC)
, cujo orçamento atinge R$ 25.630,00, além de despesas pós-cirúrgicas, requerendo o afastamento do limite ou sua majoração para R$ 30.000,00.

O
pedido
da
requerida
merece parcial acolhimento, apenas para estabelecer critérios objetivos à execução da obrigação. O recurso da autora, por outro lado, não comporta provimento.

Inicialmente, a pretensão da
requerida
de afastar a condenação ao custeio de nova cirurgia não merece guarida.

Conforme já demonstrado, restaram comprovados o ato ilícito, o dano
, o
nexo de causalidade
e
a
cul
pa
, e a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. A perícia médica foi categórica ao concluir que a autora apresenta condições clínicas favoráveis de reversão mediante
reabordagem
cirúrgica para reposicionamento ou troca da prótese da mama direita, de modo que o custeio do procedimento corretivo constitui desdobramento lógico da responsabilização civil
.

No tocante ao pedido de condicionamento a nova perícia por especialista em cirurgia plástica, a pretensão igualmente não comporta acolhimento.

A perícia realizada na fase de conhecimento já identificou que o defeito estético é passível de correção,
inexistindo
controvérsia quanto à necessidade do procedimento reparador.

Trata-se de cirurgia que visa corrigir o resultado insatisfatório da intervenção anterior, e o médico escolhido pela autora possui autonomia técnica para determinar a melhor abordagem e os procedimentos necessários ao tratamento, desde que cientificamente aceitos e com a devida anuência da paciente.

A exigência de execução do procedimento em hospital credenciado também não procede. A escolha do estabelecimento hospitalar insere-se na esfera de autonomia da paciente e do profissional responsável pelo procedimento, que devem avaliar as condições técnicas e de segurança adequadas à intervenção.

Quanto ao recurso da autora, a invocação dos artigos 949, 950 e 951 do Código Civil não socorre a pretensão de afastamento de qualquer limitação de valores. Os referidos dispositivos tratam de indenização por lesão ou ofensa à saúde, com previsão de ressarcimento das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença.

No caso em
exame, não
houve efetiva mácula à saúde da autora. O dano constatado é de natureza estética e funcional, decorrente do mau posicionamento da prótese mamária, e não de lesão corporal ou ofensa à integridade física que demande tratamento médico continuado. A cirurgia reparadora visa restabelecer o resultado estético prometido, e não tratar enfermidade ou lesão à saúde propriamente dita.

Ademais, o orçamento juntado em sede recursal, no valor de R$ 25.630,00, constitui documento unilateral, sem qualquer participação da parte contrária ou submissão ao contraditório. A fixação do custeio com base em orçamento único, apresentado apenas em fase recursal, não se revela razoável, porquanto inviabiliza a aferição da adequação do valor ao procedimento necessário.

Por outro lado, assiste razão à
requerida
quanto à necessidade de estabelecer critérios objetivos para a execução da obrigação de custeio. A fixação de valor a
leatório
, a ser definido
de forma unilateral pela autora
, ainda que limitado a R$ 15.000
,
00
pode ensejar distorções e dificultar a liquidação do julgado.

A solução mais adequada, adotada por esta Câmara em casos análogos, consiste em condicionar o custeio à apresentação, pela autora, de três orçamentos de profissionais de sua confiança, com a prevalência do menor valor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.
Nessa linha:

“
Demonstrado pela médica perita que nova intervenção cirúrgica pode resultar em melhora estética/diminuição do dano para o corpo da autora, prospera o pedido de condenação do médico/requerido ao pagamento do custo de novo procedimento cirúrgico reparador, devendo a parte requerente apresentar três orçamentos diferentes, prevalecendo o de menor custo a ser arcado pelo requerido.
”
(
ApCiv
n. 0005467-44.2006.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
11/05/2020).

Essa sistemática estabelece um equilíbrio entre as partes: assegura a liberdade da autora na escolha do profissional para a cirurgia e, simultaneamente, cria um parâmetro objetivo para controlar o valor a ser custeado, prevenindo, assim, a onerosidade excessiva para a requerida.

Portanto, acolhe-se parcialmente o recurso interposto pela requerida, mas com a ressalva fundamental de que o custeio da cirurgia reparadora pleiteada pela autora fica estritamente condicionado à apresentação formal de, no mínimo, três orçamentos detalhados de cirurgiões plásticos de sua livre e expressa confiança. Essa medida visa garantir a transparência e a razoabilidade dos custos envolvidos no procedimento.

Ademais, uma vez apresentados os referidos orçamentos, estabelece-se como critério obrigatório para o custeio por parte da requerida que seja adotado o orçamento que apresentar o menor valor global, assegurando a economicidade e evitando gastos excessivos.

Ressalta-se, por fim, que o montante a ser custeado pela requerida está limitado ao teto máximo previamente fixado na sentença de primeira instância, que é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não podendo ser ultrapassado sob qualquer hipótese, mesmo que o orçamento de menor valor exceda tal limite.

Assim, a obrigação de custeio se restringe ao limite estabelecido, mesmo que o menor orçamento seja superior a este valor.

CUMULAÇÃO DE DANOS

MORAIS
E
ESTÉTICOS

A
parte
requerida
sustenta a impossibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos
.
Subsidiariamente, postula que seja
m
fixado
s
somente os danos morais.

O pleito não comporta acolhimento.

O dano moral traduz-se na ofensa a atributos inerentes à dignidade humana,
e
abrange bens imateriais como a honra, a intimidade, a imagem e a integridade psíquica. Sua configuração independe de repercussão patrimonial, bastando que o ato ilícito provoque sofrimento, angústia ou humilhação capazes de abalar o equilíbrio emocional da vítima.

O dano estético, diversamente, corresponde à lesão que compromete a harmonia física do indivíduo e modifica de modo desfavorável sua aparência corporal. Essa modalidade de dano abarca cicatrizes, assimetrias, deformações e quaisquer alterações visíveis que afetem negativamente a imagem externa da pessoa e lhe causem desconforto, vergonha ou sentimento de inadequação perante si mesma e a sociedade.

Embora ambas as espécies integrem o gênero dos danos extrapatrimoniais, voltam-se à tutela de dimensões distintas da personalidade. Enquanto a reparação por dano moral busca compensar o sofrimento interior e o abalo emocional experimentados pela vítima, a indenização por dano estético destina-se a reparar o prejuízo decorrente da modificação prejudicial de sua aparência física, com todas as implicações que isso acarreta em sua vida pessoal e em seus relacionamentos.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonia
is
, mora
is e estéticos
, de forma cumulada, conforme Súmulas n. 37 e n. 387
.

No caso em exame, restaram configurados ambos os danos, em esferas distintas da personalidade da autora.

O dano moral decorre do intenso sofrimento psíquico e da frustração experimentados pela apelada em razão do resultado insatisfatório da cirurgia estética.

A paciente, que buscava o aprimoramento de sua aparência física, deparou-se com situação diametralmente oposta ao pretendido, com agravamento de sua condição estética. Além disso, foi submetida a sucessivos retornos à médica, orientada a realizar massagens sem qualquer resultado positivo, e informada da necessidade de nova intervenção cirúrgica para correção do problema.

Esse contexto ultrapassa em muito os meros dissabores cotidianos,
pois
alcança a esfera dos direitos da personalidade e configura dano moral indenizável.

O dano estético, por outro lado, está cabalmente demonstrado pela prova pericial, que constatou assimetria mamária por deslocamento da prótese direita para o quadrante superior medial, além de retração da pele na região entre as mamas próxima à cicatriz cirúrgica. A perita verificou, ainda, que em decúbito dorsal ocorre o deslocamento da prótese direita até próximo à clavícula, o que evidencia a gravidade da deformidade estética.

Conforme destacado pela Magistrada
de origem
, na hipótese dos autos,
o dano estético

ostenta singular gravidade, porquanto incide sobre área corporal de profunda relevância para a identidade feminina, intimamente associada à percepção que a mulher tem de si mesma. A diferença visível entre as mamas impõe à autora restrições e constrangimentos em diversas situações do cotidiano, desde a seleção de roupas até a realização de atividades esportivas, além de repercutir em sua vida afetiva e íntima.

Some-se a isso o fato de que a correção da deformidade demanda nova cirurgia, o que expõe a paciente novamente aos riscos e ao período de recuperação próprios de procedimentos dessa natureza.

Nessas circunstâncias, comprovada a ocorrência de danos morais e estéticos em esferas distintas da personalidade da autora, não há falar em
bis in idem
, razão pela qual deve ser mantida a cumulação das indenizações fixadas na origem.

VALORES INDENIZATÓRIOS

A
requerida

Camila Jorge Domiciano Faria
postula a redução global dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos.

Em sentido oposto, a autora
Lilian Tavares da Silva
pugna pela majoração das quantias fixadas
.

Os pleitos não merecem prosperar.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório-pedagógico da condenação.

A indenização deve ser suficiente para reparar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido.

No caso dos autos, os valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, fixados pelo Juízo
a quo
, atendem adequadamente a esses parâmetros.

Com efeito, a quantificação levou em conta: (
i
) a natureza da conduta – falha técnica em procedimento cirúrgico estético que resultou em complicação física e funcional; (
ii
) a extensão do dano – assimetria mamári
a
; (
iii
) as circunstâncias do caso – submissão da paciente a sucessivos retornos sem resultado positivo e necessidade de nova intervenção cirúrgica; (
iv
) a condição das partes – profissional liberal de um lado e consumidora beneficiária da gratuidade de justiça de outro
; (
v
)
e
o
fato de que
o
comprometimento estético constatado pela perícia é passível de correção mediante
reabordagem
cirúrgica para reposicionamento ou troca da prótese mamária direita
.

Assim, os montantes fixados na origem não se revelam excessivos a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisórios a ponto de não cumprir sua função reparatória. Ao contrário, mostram-se adequados às peculiaridades do caso e atendem satisfatoriamente ao binômio compensação-prevenção que orienta a fixação das indenizações por danos extrapatrimoniais.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Relativamente aos encargos moratórios
e
à
correção monetária
,
a
requerida

Camila Jorge Domiciano Faria

questiona a cumulação de juros de 1% ao mês
e
correção
monetária
pelo INPC
, com
posterior incidência da SELIC deduzida do IPCA
quanto aos juros de mora
,
e correção monetária pelo IPCA
.

Desse modo, requer
a aplicação exclusiva da taxa SELIC
,
a partir da citação
, com fundamento nos
art
igos
405 e 406,
do Código Civil.

O pleito merece parcial acolhimento.

A sentença fixou, quanto às indenizações por danos morais e estéticos, juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/
agosto
/2015) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
, ambos
até 30
/
agosto
/
2024
(data da entrada de vigência da Lei n.
14.905
/
2024
)
, quando passariam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA.

No tocante
ao termo inicial
dos juros de mora
e da correção monetária
, não assiste razão à recorrente.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese dos autos, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme consolidado na Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, correta a sentença ao fixar o termo inicial na data da cirurgia (25/
agosto
/2015),
inexistindo razão para

o
cômputo a partir da citação.

Quanto à correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial é a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, observa-se o acerto da decisão combatida.

No entanto,
merece acolhimento a irresignação quanto
aos índices aplicados

ao
s juros moratórios
e
à
correção monetária
,
em razão da superveniência da Lei n.14.905
/
2024, que alterou a redação dosartigos 389 e406 do Código Civil.

A novel legislação determinaque a correção monetária será calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(art. 389, parágrafo único, CC).

Quanto aos juros de mora,a leiestabeleceu que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, aplicam-se ao débito os juros legais correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária(IPCA)
de

que trata o parágrafo único do art. 389
(art.406,
caput
e §1°, CC).

No que se refere

à
retroatividade
d
a
aplicação da taxa Selic para
dívidas civis
pretérit
as

à
alteração legislativa
, a
questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1368, no qual a Corte Especial fixou a seguinte tese:

“
O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”
(STJ, Tema Repetitivo 1368, Corte Especial, relator Ministro Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
20/10/2025).

Assim, mesmo antes da superveniência da Lei n. 14.905/2024, a taxa adequada para os juros de mora em dívidas civis já era a SELIC, e não o percentual de 1% ao mês previsto no Código Tributário Nacional. Isso porque a taxa efetivamente utilizada pela Fazenda Nacional para atualização de seus créditos tributários é a SELIC, conforme artigo 13 da Lei n. 9.065/1995.

No caso em exame, portanto, impõe-se a adequação dos encargos moratórios para que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC
,
deduzido o IPCA, desde o evento danoso (25/
agosto
/2015), em conformidade com as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024
e
com o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1368
.

Quanto à correção
monetária,
não se revela adequada a sistemática adotada na sentença, que previu correção pelo INPC a partir do arbitramento até 30/
agosto
/2024
(
data
em que a
Lei n. 14.905/2024
passou a viger
) e, des
sa
data em diante,
cálculo pelo IPCA,
nos termos da referida legislação.

Isso porque
em 30/
agosto
/2024 sequer havia arbitramento das indenizações,
visto que
a sentença somente foi prolatada em 30/
setembro
/2025.

Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA desde o arbitramento
(
30/
setembro
/2025
)
, em conformidade com o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024,
já
vigente à época da prolação da sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca das partes e condenou ambas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para a autora e 70% para a
requerida
.

A autora

Lilian Tavares da Silva
sustenta ter decaído de parte mínima do pedido, pois obteve êxito no reconhecimento da responsabilidade civil e nas condenações por danos morais, estéticos e obrigação de fazer, requerendo a redistribuição dos ônus para que a requerida arque com a integralidade das custas e honorários ou, subsidiariamente, a alteração da proporção para 10% a seu cargo e 90% a cargo da ré.

A
requerida

Camila Jorge Domiciano Faria
, por sua vez, postula a inversão
dos
ônus sucumbenciais diante da pretendida improcedência ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional, além da redução dos honorários advocatícios.

O
pleito
da autora merece acolhimento. O
pedido
da
requerida
, por outro lado, não comporta provimento.

Isso porque
, a autora formulou pedidos de condenação da
requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos, ressarcimento dos valores gastos com a cirurgia e custeio de novo procedimento reparador.

A sentença acolheu a pretensão indenizatória em sua essência: reconheceu a responsabilidade civil da
requerida
, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, e deferiu o custeio de nova cirurgia reparadora. Indeferiu apenas o pedido de restituição dos valores já despendidos com a cirurgia original.

Nesse contexto, a circunstância de os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos terem sido inferiores aos postulados na inicial não configura sucumbência recíproca apta a ensejar a repartição proporcional dos ônus processuais
, uma vez
que o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais possui natureza estimativa, cabendo ao julgador a fixação do
quantum
com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A
ssim, a Corte Cidadã
consolidou o entendimento de que a fixação de valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência parcial do autor

(
Súmula n. 326 do S
TJ).

No caso em exame, a autora logrou êxito na pretensão principal deduzida na inicial
.
A única parcela efetivamente indeferida foi o pedido de restituição dos valores pagos pela cirurgia original, o que representa fração mínima do objeto litigioso.

Registre-se que a parcial procedência dos pleitos recursais da
requerida
não altera esse quadro.

As matérias acolhidas em seu favor não modificam o mérito da decisão de origem, porquanto se limitaram a estabelecer parâmetros objetivos para aferição do valor do custeio da nova cirurgia na fase de cumprimento de sentença, bem como a adequar os índices utilizados para cálculo dos juros de mora e da correção monetária.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Quanto ao recurso da
requerida
, o pleito de inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais resta prejudicado, por decorrência lógica do acolhimento do recurso da autora no ponto.

No tocante ao pedido de redução dos honorários advocatícios, a pretensão igualmente não merece guarida.

O percentual de 15% fixado na origem observou os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que determina a consideração do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto: (
i
) o grau de zelo do profissional revela-se elevado, considerada a complexidade da matéria e a necessidade de acompanhamento de prova pericial médica; (
ii
) o lugar de prestação do serviço corresponde à Comarca de Barra do Garças/MT, cidade de médio porte do interior do Estado; (
iii
) a natureza e importância da causa são relevantes, porquanto envolvem responsabilidade civil por erro médico em cirurgia estética, com repercussão na esfera física e psíquica da autora; (
iv
) o trabalho realizado pelo
s
advogado
s
foi expressivo, com elaboração de petição inicial, impugnação à contestação, formulação de quesitos periciais, manifestação sobre laudo pericial, alegações finais e razões recursais; e (
v
)
a
ação se
prolonga há mais de 8
(oito)
anos,
desde o ajuizamento em 2016 até a
presente data, o que evidencia
o dispêndio de tempo no serviço
por parte dos patronos da autora.

Por conseguinte, a
requerida
deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

REJEITO

a preliminar de nulidade do laudo pericial arguida no recurso de apelação interposto pela
requerida
CAMILA JORGE DOMICIANO FARIA
e, no mérito,

dou
-lhe
parcial provimento
,

para
:

i)
condicionar a obrigação
de custeio de nova cirurgia
à apresentação, pela autora, de três orçamentos de cirurgiões plásticos de sua confiança,
limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com
preval
ência

do
de menor valor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença
.

ii
)
adequar os encargos legais incidentes sobre as indenizações por danos morais e estéticos, para que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC deduzido o IPCA, desde o evento danoso (25/
agosto
/2015), e a correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento
(30/setembro/2025)
, com fulcro nos artigo
s 389, parágrafo único e 406,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil, e Súmulas

n. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela autora
LILIAN TAVARES DA SILVA
, apenas para reconhecer que sucumbiu em parte mínima do pedido e condenar a
requerida
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenaçã
o
, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026